Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES registrado(a) civilmente como DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES - CPF: 346.439.151-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DURVAL DE CAMPOS BORGES - CPF: 106.799.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou apelação interposta pelo espólio, confirmando sentença que reconheceu o cumprimento de sentença com cálculo devido, sem incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC, diante da suspensão do processo em razão do óbito da autora.

II. Questão em discussão

2. Os embargos sustentam a existência de contradição no acórdão quanto à não aplicação da multa e honorários advocatícios, alegando que o depósito judicial realizado pelo executado não caracterizou pagamento voluntário.

III. Razões de decidir

3. O cabimento de embargos de declaração está restrito à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se presta para rediscutir mérito.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a ausência de multa e honorários advocatícios, considerando que: (i) o processo estava suspenso em razão do óbito da autora; (ii) houve pagamento integral do valor homologado, sem incidência de multa; e (iii) foi expedido alvará para levantamento dos valores devidos.

5. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que justifique acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 523, § 1o; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração,
opostos por
ESPÓLIO DE DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

Defende que o acordão é contraditório, quanto a não aplicação da multa do artigo 523 do CPC; que a multa e honorários discutidos versa sobre o depósito em garantia e que não houve pagamento voluntário, ficando os valores condicionados.

Assevera que: “é necessário entender que o art. 523, §1o, do CPC estabelece que, não ocorrendo o pagamento voluntário da quantia devida no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Este dispositivo visa incentivar o devedor a cumprir a obrigação de forma célere e espontânea, evitando assim a incidência de penalidades adicionais. No caso em tela, o embargado realizou o depósito judicial com manifesto intuito de pagamento em garantia e por perda de prazo não foi apresentado a impugnação os autos assim comprovam a tese.”.

Pede seja sanada a questão, com aplicação do efeito infringente, reconhecendo o pagamento em garantia que devem incidir multa e honorário conforme artigo 523 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso por ela interposto.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO ÓBITO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Delza Moreira da Costa Borges contra sentença que acolheu o excesso de execução, determinando o valor devido a título de danos morais e ressarcimento dos descontos indevidos, e indeferiu o pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. A sentença também determinou a expedição de alvará para liberação dos valores e julgou extinto o processo.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: i. O cálculo da condenação e a imposição de multa e honorários advocatícios, considerando a suspensão do processo em razão do óbito da autora, estão corretos; ii. A sentença que reconheceu a inadequação da cobrança de multa e honorários advocatícios, dada a suspensão do processo, está de acordo com o Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir: 3. A suspensão do processo pelo óbito da autora tem eficácia ex tunc, implicando que a cobrança de multa e honorários advocatícios após a suspensão é inadequada, uma vez que o pagamento realizado antes da suspensão foi feito dentro do prazo estipulado. 4. O valor devido foi corretamente apurado pela contadoria e o excesso de execução foi devidamente reconhecido pela sentença. 5. A decisão que determina a extinção do processo e a liberação dos valores ao advogado do espólio está em conformidade com o Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo em razão do óbito da parte tem efeito ex tunc, tornando inadequada a imposição de multa e honorários advocatícios após a suspensão. 2. O cálculo da condenação deve observar o valor efetivamente devido, excluindo-se o excesso de execução já reconhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, § 1o; 924, II. Jurisprudência relevante citada: Não citada diretamente no voto.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).

Conforme se depreende do acordão, inicialmente o Banco pagou valor voluntariamente e pediu para ser intimado para complementar, se fosse o caso. Após, o juízo “a quo” determinou o encaminhamento dos autos a contadoria para apurar a existência de saldo remanescente.

Ou seja, não houve intimação para cumprir a obrigação, eis que os autos estavam em elaboração de cálculos e manifestações, inclusive isto foi objeto de decisão preclusa nos autos, id. 228191739, proferida em 2.023:

“Homologo o cálculo apresentado pela contadoria no id. 111587117, uma vez que foi realizado nos termos da sentença/acórdão.

Indefiro o pedido da parte autora acostado no id. 111839755, tendo em vista que ainda não houve o recebimento do cumprimento de sentença, sendo discutido até o momento apenas os cálculos.

Contudo, recebo o cumprimento de sentença, nesse momento processual, e determino a retificação dos dados dos autos.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).”.

(negritei)

Ocorre que, sem que a Embargante tivesse informado nos autos, o Banco anunciou o óbito da Dona Delza aos 03/07/2.023 e requereu a habilitação dos herdeiros. Portanto, a partir do óbito, inclusive anterior a intimação para pagamento, o processo já se encontrava suspenso.

Após a habilitação dos herdeiros, houve o pagamento remanescente de forma integral, conforme cálculo homologado (id. 50.808, 54) sem incidência, de multa e honorários advocatícios.

Não há falar que não houve pagamento, posto que inclusive foi expedido alvará de levantamento no valor de R$ 56.828,19, ou seja, valor homologado.

Desta feita, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC

Ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de recurso protelatórios e/ou infundado.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024